Tribunal: TJMT
Processo: 1011886-93.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011886-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SPENCER VIDAL MENEZES BUTAKKA - CPF: 048.896.971-95 (PACIENTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALEXANDRE EMANOEL DE JESUS (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – SUSCITADO
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– INOCORRÊNCIA – TRÂMITE PROCESSUAL QUE VEM RESPEITANDO OS LIMITES DA RAZOABILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 21 DO STJ –
FEITO QUE JÁ SE ENCONTRA DESMEMBRADO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Cediço que os prazos processuais, por não serem improrrogáveis nem fatais, devem ser raciocinados com juízo de razoabilidade, uma vez que as vicissitudes do caso concreto podem justificar o alargamento do trâmite processual, sem configurar ofensa ao princípio da razoável duração do processo;

Na hipótese, já tendo o paciente sido pronunciado, bem como determinado o desmembramento em relação ao corréu que manifestou o desejo de recorrer, não vislumbro a ocorrência do alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, seja pela incidência do entendimento da Súmula nº 21 do STJ, seja à vista das peculiaridades fáticas e dos meandros da instrução do feito originário, evidenciando que o d. julgador da instância primitiva vem tomando as medidas necessárias para submeter o feito à julgamento pela Corte Popular.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:

RODRIGO SPENCER VIDAL MENEZES BUTAKKA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva do paciente
no bojo da Ação penal n.º 0006342-59.2016.8.11.0042 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes
homicídio qualificado e pertencimento à organização criminosa.

Após contextualizar os fatos, a firmatária do remédio heroico sustenta a tese de
excesso de prazo na prisão processual
do increpado, porquanto o recolhimento provisório deste ao cárcere
perdura desde 17/01/2020,
e, conquanto já tenha sido prolatada decisão de
pronúncia em 06/02/2023
, com expressa ausência de interesse recursal por parte do paciente, ainda assim o feito não foi desmembrando em relação ao corréu, inexistindo previsão de sua submissão ao Conselho de Sentença; o que, segundo a i. Defesa,
viola o princípio constitucional da razoável duração do processo assim como as disposições do art. 412 do CPP
.

Forte em tais argumentos, a impetrante vindica a concessão,
in limine
da ordem, para o fim de relaxar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, ainda que condicionado a medidas menos gravosas; confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

Instruiu a petição inicial com os documentos registrados sob o ID 169493185 ao ID 169493188.

Distribuídos os autos inicialmente por sorteio ao
Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho
, fora sugerida a existência de prevenção deste Relator (ID 169535667) quando então vieram me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
foi
indeferida

(ID 170401669), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 171707699) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 171965682).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos, notadamente a pronúncia que instrui a impetração, que no dia 20 de outubro de 2015, por volta das 17h00min, no Bairro Nova Esperança, esquina entre as Ruas A e B, nesta Capital,
RODRIGO SPENCER VIDAL MENEZES BUTAKKA,
ora paciente, cumprindo determinação de
Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus
, enquanto um dos líderes da organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, por motivo torpe [dívida valor de R$ 200,00 (duzentos reais)] e mediante disparos de arma de fogo, matou
Alexandre Manoel de Jesus
.

Com o encerramento das investigações, no dia
06/01/2020
, o i. Degelado de Polícia
representou pela decretação da prisão preventiva dos suspeitos
, bem como pelo deferimento da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, pleitos que, após manifestação favorável do i. Ministério Público apresentada no dia
07/01/2020.

Os pleitos foram deferidos pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em decisão prolatada no dia
16/01/2020
,
sendo decretada a custódia preventiva do ora paciente
e do então coinvestigado, sob o fundamento da garantia da
ordem pública e da aplicação da lei penal, além da conveniência da instrução criminal
; restando
cumprido o respectivo mandado de prisão em 17/01/2020
.

Oferecida a denúncia em
30/01/2020,
seu recebimento data de 05/02/2022,
instaurando-se
a
Ação Penal n.º
0006342-59.2016.8.11.0042, ocasião em que foi determinada a citação pessoal dos acusados para responderem à acusação.

Prosseguindo com a marcha processual, em consulta aos autos eletrônicos da ação penal correlata, observei que foi declarado o encerramento da instrução em 09/05/2022, sobrevindo decisão de pronúncia em 06/02/2023 em desfavor do ora paciente e do corréu
Miro Arcângelo,
nos termos da exordial acusatória, oportunidade em que sua custódia preventiva fora mantida.

Na ocasião, ponderou-se que
“a reiteração delitiva, a gravidade e o modus operandi do crime supostamente praticado, por motivo torpe, bem como as notícias de que o acusado seria integrante de facção criminosa de alta periculosidade, são indicadores idôneos da necessidade da manutenção da prisão cautelar para manutenção da ordem pública, sendo totalmente ineficazes e inadequadas, in casu, outras medidas cautelares diversas da prisão” sic
ID
169493188 - Pág. 12.

Consta ainda no processo eletrônico que, na fase de intimação dos réus, em 07/02/2023 o ora paciente expressamente manifestou que não tinha interesse recursal (ID 169493186 - Pág. 2), contudo, o corréu informou seu desejo de recorrer em 15/02/2023, sendo juntadas as respectivas razões recursais em 02/03/2023.

Na sequência, em 23/05/2023, é vista manifestação da i. Defensoria Pública, naquele feito originário, pugnando pelo desmembramento do feito, ao que se seguiu a decisão daquela autoridade judicial em 09/06/2023, como bem constante das informações de ID 171707699 - Pág. 2, destacando-se que
“foi recebido o recurso pertinente ao outro pronunciado, qual seja, Sr. Miro Arcangelo Gonçalvez de Jesus
e já referente ao paciente foi determinado a providência constante do § único do art. 583 do CPP
” –
destaquei
.

Por sinal, em 12/06/2023 fora certificado naquela ação penal
“que em cumprimento à decisão retro, procedi o desmembramento do feito em relação ao Réu
Rodrigo Spencer, para os autos 1010141-49.2023.8.11.0042
” –
destaquei; e em consulta a este último número mencionado, visualizei a certidão de trânsito em julgado da r. decisão de pronúncia, estando conclusos para decisão desde 13/06/2023.

1.

Do alegado constrangimento ilegal:

Pois bem. De proêmio, esclareço que a prisão preventiva não possui um tempo de duração pré-definido em Lei, podendo persistir enquanto houver a sua indispensabilidade, desde que mantidos os requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.

No entanto, a duração dessa espécie de custódia provisória não pode se dar de forma indefinida, superando os parâmetros da
razoabilidade e da proporcionalidade
, sob pena de configurar verdadeira antecipação de pena, que é terminantemente vedada em um Estado Democrático de Direito.

À vista disso, para o exame do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo, deve o d. julgador fazer um interpretação lógico-sistemática dos interregnos de tempo previstos na legislação processual, considerando as peculiaridades do caso concreto e as circunstâncias excepcionais que podem justificar o retardar do andamento do feito, sem configurar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal não são fatais, tampouco peremptórios.

Demais a isso, imprescindível que se analise a atuação da acusação e do d. magistrado que preside o feito originário, pois, na linha do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a qual me filio, “
somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”
(HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Partindo de tais premissas,
in casu
, nada obstante o paciente esteja com a liberdade restrita desde
17/01/2020
, perfazendo aproximadamente 03 (três) anos de enclausuramento provisório, não encontro motivos para considerar a ilegalidade da prisão preventiva a conta de um excesso de prazo, uma vez que não identifiquei qualquer desídia da acusação ou descaso da d. julgadora da 1ª instância na condução do processo, ao contrário, o impulso devido foi dado ao feito sempre que necessário, sendo tomadas todas as medidas cabíveis e indispensáveis ao escorreito caminhar do processo.

Logo
,
não há falar em excesso de prazo
, na medida em que houve o curso regular da ação penal originária, já tendo sido prolatada a decisão de pronúncia, que encerra a primeira etapa do rito procedimental bifásico do Tribunal do Júri, a incidir, inclusive, o entendimento previsto na
Súmula nº 21 do STJ
, que preconiza
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
, o qual não merece ser relativizado, uma vez que, à vista das peculiaridades fáticas e dos meandros da instrução do feito originário, o d. julgador da instância primitiva vem tomando as medidas necessárias para submeter o feito à julgamento pela Corte Popular.

Em sendo assim, conquanto num primeiro olhar o lapso temporal referido chame a atenção, a análise pormenorizada do feito evidencia que inexiste qualquer letargia a ser atribuída aos órgãos estatais e, sendo as particularidades do caso em apreço compatíveis com o trâmite procedimental do feito correlato, impede-se considerar a ocorrência de coação ilegal por excesso de prazo.

A conclusão tem esteio, principalmente, no encerramento da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri e à vista das providências que já foram e ainda estão sendo adotadas pela autoridade acoimada coatora com vistas a viabilizar o julgamento do paciente pelo Conselho de Sentença, já ponderas alhures.

Dessarte, não há razões para considerar a possibilidade de relaxamento da prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem, até mesmo porque a d. autoridade tida por coatora concluiu pela indispensabilidade de sua manutenção em cárcere provisório a bem da ordem pública, mormente por ter permanecido custodiado durante toda a instrução processual e à vista da periculosidade por ele expressada, seja pelo
modus operandi
do ilícito, seja pela reiteração delitiva.

Assim inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do beneficiário do
writ
, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

2.

Conclusão:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
RODRIGO SPENCER VIDAL MENEZES BUTAKKA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023